Tribunal: CARF
Processo: 10410.722916/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722916/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.375 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
EZRA CRISTINA MARTINELLI MATTIVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722916/2011-15
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722916/2011-15

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 70/75):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário 2008,
da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 26/07/2011, de fls. 20/24.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido

Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
16.400,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
19.224,06
3) Total das Deduções Declaradas
0,00
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
986,46
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
34.637
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
9.390,31
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
3.976,10
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
5.414,21
15) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
5.414,21
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
(...)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 19.224,06, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6,16.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
01.665.841/0001-80 –

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722916/2011-15

MOURA, FRANCO &
CIA. LTDA. – ME
(ATIVA)
590.838.320-15
11.153,43
0,00
11.153,43
0,00
0,00
0,00
04.342.459/0001-24 –
SESC –
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL NO
ESTADO DE
ALAGOAS (ATIVA)

590.838.320-15
8.070,63
0,00
8.070,63
6,16
0,00
6,16
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e Parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99
– RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 03/05, alegando, em síntese,
que:
- Depois de recebida a notificação de lançamento percebeu equívoco nas informações
prestadas, pois delegou a terceira pessoa a realização da declaração e não houve revisão
dos dados. Por meio da notificação, percebeu a omissão dos dados reais e também a
informação de que era autônoma. Não é a realidade, pois recebeu rendimentos de pessoa
jurídica;
- Tem ciência do equívoco na informação dos dados reais e não possui condições
financeiras para o pagamento da multa apontada pela Receita Federal;
- Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e dos documentos trazidos aos autos, que a contribuinte omitiu rendimentos das
fontes pagadoras contestadas, resta caracterizada a omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO - A multa de ofício exigida no percentual de
75%, decorre de expressa disposição legal, art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
que a autoridade autuante não pode deixar de exigir em face das disposições do
parágrafo único do art. 142, do Código Tributário Nacional, inclusive.
ERRO
PRATICADO
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por não haver escolhido com critério o profissional contábil (culpa
in eligendo), bem como a circunstância de não curar, eficaz e permanentemente, de
avaliar o serviço prestado por indigitado profissional (culpa in vigilando) recai sobre o
contribuinte.
Cientificada da decisão, em 24/11/2014 (fls. 78), a contribuinte, em 22/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 80/82), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
que tem ciência do equívoco cometido na informação dos dados lançados na declaração de ajuste
anual ao não lançar os rendimentos tidos por omitidos recebidos de pessoas jurídicas no ano-
calendário autuado, e que não possui condições financeiras para o pagamento da multa aplicada,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722916/2011-15

assumindo sua culpa por não realizar minuciosa revisão dos dados declarados. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 83/131.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor total de R$ 19.224,06 com IRRF de R$ 6,16, constatada em sede
de revisão DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos e da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 70/75) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 29/32), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, reconhecendo inclusive o
equívoco cometido na elaboração e transmissão da DAA/2009 e pugnando por sua retificação de
ofício com o afastamento da multa de ofício aplicada, sendo certo que tanto as DIRF quanto os
informes de rendimentos acostados (fls. 49/50 e 57/58), não deixam dúvida acerca da ocorrência
do recebimento dos valores tidos por omitidos – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 74),
mediante transcrição do excerto abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722916/2011-15

De acordo com as informações contidas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras
MOURA, FRANCA & CIA. LTDA. EPP e SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
NO ESTADO DE ALAGOAS, a contribuinte recebeu rendimentos tributáveis no
ano-calendário 2008, no valor de R$ 19.224,06, e que não foram informados na
Declaração de Ajuste Anual. Desse modo, deve ser mantido o lançamento nos
exatos termos em que efetuado pela Fiscalização.
Portanto, considerando que foram demonstradas eventuais incorreção da autuação
em relação aos rendimentos recebidos, não há como desconstituir a presunção de veracidade das
DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela
lançadas. Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste
CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pelas fontes pagadoras e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano de 2008 da totalidade dos rendimentos
recebidos, no valor de R$ 19.224,06 com IRRF de R$ 6,16 – correto é procedimento fiscal, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Quanto à multa de ofício aplicada, vale salientar que sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por
força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao pedido de retificação da DAA/2009 para adequação dos
rendimentos recebidos, tem-se que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal
desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para
tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, a apresentação de
DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e §
1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a
ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.375 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722916/2011-15

Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 141
DF CARF MF
Original